Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO AJUSTE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes no curso de ação monitória, antes do aperfeiçoamento da citação.
III. Razões de decidir.
3. A citação constitui pressuposto de constituição e validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. Nos termos do art. 239, do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
4. A celebração de acordo extrajudicial pelas partes, anteriormente ao aperfeiçoamento da relação processual e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor nos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo sem julgamento do mérito, na forma prevista no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “O acordo extrajudicial entabulado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.”